Tribunal: TJPA
Processo: 0803445-78.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803445-78.2019.8.14.0028

APELANTE: LATICINIOS CAMPO BELO LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0803445-78.2019.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: LATICINIOS CAMPO BELO LTDA

ADVOGADO: MARLI SIQUEIRA FRONCHETTI - OAB/BA 10.065

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. MEDIDOR DEFEITUOSO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO COBRÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por cobrança supostamente indevida, em razão de fatura emitida pela concessionária de energia elétrica, relativa a consumo não registrado entre maio e outubro de 2018. Sentença que julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido reconvencional, condenando a autora ao pagamento de R$ 98.877,08.

Apelação interposta pela autora sustentando ausência de comprovação de regularidade do medidor e vícios no procedimento administrativo de apuração do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir (i) a validade da cobrança de consumo não registrado com base em medidor defeituoso; (ii) a legalidade do procedimento adotado pela concessionária na apuração do débito; e (iii) a extensão e os critérios para cálculo da cobrança legítima em tais hipóteses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de prova de responsabilidade da autora pela irregularidade no medidor de energia elétrica.

5. Constatado que a concessionária não seguiu integralmente os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010.

6. Aplicação do art. 113, inciso I, da Resolução ANEEL nº 414/2010, que impõe a limitação do refaturamento à média dos três ciclos anteriores à constatação da irregularidade.

7. Incidência do art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, em favor da tese de que a base de cálculo deve observar a média de consumo dos 12 meses posteriores à substituição do medidor defeituoso.

8. Reconhecimento de que a cobrança originalmente imputada à consumidora é excessiva, por não refletir com exatidão o consumo real no período apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para limitar a cobrança de consumo não registrado aos três meses anteriores à substituição do medidor, com base na média de consumo dos 12 meses posteriores à substituição, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A cobrança por consumo de energia não registrado, decorrente de medidor defeituoso, é legítima, mas deve observar o limite de três ciclos anteriores à constatação da irregularidade, conforme art. 113, I, da Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. O critério de cálculo deve observar a média de consumo dos 12 meses posteriores à substituição do medidor, nos termos do art. 52, §1º, do CDC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP, objetivando a reforma da sentença de
Id. 21060194 e 21060199, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedente os pedidos da inicial, julgando ainda procedente o pedido reconvencional para condenar a Reconvinda a pagar para a Reconvinte a quantia de R$ 98.877,08, referente ao consumo de energia elétrica não registrado no período de 16/05/ até 19/10 de 2018.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, onde a parte autora alega que foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 52.558,10, referente a um suposto consumo de energia elétrica não registrado, no período de 16/05/2018 até 19/10/2018, com vencimento para 01/04/2019, a qual alega que não condiz com o seu verdadeiro consumo.

Em sentença de id. 21060194 e 21060199, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral e julgou procedente o pedido reconvencional para condenar a Reconvinda a pagar para a Reconvinte a quantia de R$ 98.877,08, referente ao consumo de energia elétrica não registrado no período de 16/05/ até 19/10 de 2018.

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação no id. 21060200, onde em apertada síntese, alega que o não há qualquer prova nos autos de que o relógio medidor colocado nas dependências da apelante tenha sido aferido e esteja com o prazo de aferição dentro do período de validade, prova que deveria ter sido juntada pela apelada, que alega que o INMETRO encontrou um erro de 33,95% no relógio retirado.

Afirma que não há como se comprovar que o relógio retirado foi o mesmo que foi utilizado pelo INMETRO, bem como que a apelada não seguiu na integralidade o processo administrativo preconizado nos arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução 414/2010, da ANATEL, vigente na época da apuração dita defeituosa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja julgada procedente a demanda e a consequente improcedência do pedido reconvencional.

Contrarrazões, ofertadas no id.

24568563, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença merece parcial reforma, senão vejamos:

Na hipótese dos autos, infere-se que, no dia 19.10.2018, a recorrida procedeu à inspeção no medidor de energia elétrica da empresa autora (Unidade Consumidora nº 0201901001959428), oportunidade em que restou lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 2779069 (id. 21060157 - Pág. 3), com a observação “medidor avariado com intervenção interna (...)”.

Verifica-se, então, que a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como, juntou aos autos, no Id. 21060154, as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade e, ainda, apresentou no id. 21060152 - Pág. 1, o histórico de consumo mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada.

Consta ainda da contestação ofertada pela concessionária Apelada que:

“a distribuidora não atribui responsabilidade, nem a causa da irregularidade ao consumidor, até porque não se adentra no mérito da autoria, cujo ônus de provar não cabe à empresa uma vez que nada alega nesse sentido”. (id. 21060151 - Pág. 10).

“a EQUATORIAL, por meio dos processos de fiscalização e cobrança que constataram as irregularidades na CC, não imputou, em momento algum, à Demandante a autoria da irregularidade encontrada”. (id. 21060151 - Pág. 7)

Portanto, não foi imputada nenhuma responsabilidade a parte autora acerca das irregularidades encontradas no medidor de energia elétrica.

Além disso, embora a concessionária tenha alegado que houve um impedimento a leitura no mês de agosto de 2018 (id.

21060151 - Pág. 9), nada prova neste sentido, portanto indevida a cobrança com base na média de consumo dos 12 últimos meses.

O direito à cobrança de consumo não registrado, e, igualmente, o direito à restituição de eventual faturamento a maior legitimam-se, sobretudo, na vedação de enriquecimento sem causa (art. 884, CC/02), sendo ambos resguardados e regulados pela Res.-Aneel nº 414, de 09/09/2010, independentemente do causador da irregularidade.

Contudo, a responsabilidade pela irregularidade determinará as regras que incidirão para a cobrança ou para a restituição dos valores respectivos, conforme o caso.

Em se constatando que a responsabilidade pelo registro inferior é da própria concessionária de energia elétrica, embora ainda seja devido o refaturamento, é certo que este deverá observar o disposto no art. 113, inc. I, da Res.-Aneel nº 414, de 09/09/2010, o qual prevê seja o cálculo limitado à média dos últimos três (3) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

Deste modo, também é indevida a cobrança dos 05 meses anteriores a constatação, cabendo a Equatorial se restringir aos 03 ciclos anteriores.

Não se perca de vista que, o critério utilizado traz uma hipótese excessivamente onerosa ao consumidor, uma vez que o maior valor de consumo de energia elétrica não reproduz, com precisão, o seu consumo médio, o que também denota uma desvantagem exagerada ao consumidor, pois não permite determinar, com clareza, qual o consumo efetivo de energia elétrica.

Por via de consequência, deve prevalecer o disposto no artigo 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do previsto na Resolução da ANEEL.

Assim, tenho como razoável e legítima que a cobrança da diferença de faturamento seja apurado pela média aritmética do consumo registrado nos 12 meses posteriores a substituição do medidor defeituoso, limitando-se aos três últimos meses imediatamente anteriores a substituição do equipamento defeituoso.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento à apelaçÃo interposta, PARA LIMITAR A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO, AOS ULTIMOS TRÊS MESES ANTERIORES A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR, TENDO AINDA COMO BASE DE CÁLCULO A MÉDIA DE CONSUMO REGISTRADO NOS ULTIMOS 12 MESES POSTERIORES A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DEFEITUOSO, mantendo-se incólume todos os DEMAIS termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2025